Tribunal: TCU
Processo: 030.624/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 632147, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 632147, função null, que teve como objeto Objeto: "Verão com Cristo - Shows Gospel ao ArLivre". (no da TCE no sistema: 1571/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10276/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva e João Alberto de Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 632147 (peça 8), firmado entre o Ministério do Turismo e aquela Fundação, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Verão com Cristo - Shows Gospel ao Ar Livre". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a Nota Técnica de Reanálise 288/2011 (peça 43), de 2/2/2011, e seu ato subsequente, qual seja o Parecer Financeiro 491/2018 (peça 47), de 2/6/2018; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 85-88) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 030.624/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva (04.448.802/0001-10); João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.